Tribunal: TJMT
Processo: 1014999-60.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014999-60.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), VANIR POTRICH - CPF: 053.480.050-53 (AGRAVANTE), Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA VIVIANE DA SILVA - CPF: 489.631.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO - PLANO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (PRA) SUSPENSO – INFRAÇÃO AMBIENTAL - REPOSIÇÃO FLORESTAL POR SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO REALIZADA EM ANOS ANTERIORES NÃO EFETIVADA – AUSENTE PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - NÃO DEMONSTRADO REQUISITO DO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não comporta reforma a decisão que indefere a tutela de urgência quando ausente o requisito da probabilidade do direito do agravante.

2 - As ações voltadas à reparação do dano ambiental, em tese, são imprescritíveis (julgamento do RE 654.833, em sede de repercussão geral, teve tal tese fixada no plenário virtual do STF).

3- Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

VANIR POTRICH
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital,

M.M.
Dr. Rodrigo Roberto Curvo, na Ação Declaratória de Prescrição da Obrigação de Reposição Florestal nº 2671-97.2019.811.0082
, intentada em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu liminar para que o ente estatal não condicionasse a análise
do Plano de Regularização Ambiental (PRA), da área rural de propriedade do autor, à reposição florestal objeto do PRA n. 141/2008, vinculado ao SIMCAR/MT n. MT78915/2017
(ID 50659499).

Irresignado, narra que em decorrência de supressão de vegetação nativa realizada sem autorização nos anos de 2006 e 2007 -
PRA n. 141/2008, vinculado ao SIMCAR/MT n. MT 78915/2017
, aderiu a Termo de Compensação para a devida reparação ambiental, com prazo de cumprimento de um ano -
ARL n. 141/2019, em 23/07/2019
.

Relata que buscou a análise de
novo Plano de Regularização

Ambiental (PRA) de área rural de sua propriedade. No entanto, o órgão ambiental estaria condicionando a apreciação do PRA à reposição florestal objeto do PRA n. 141/2008, vinculado ao SIMCAR/MT n. MT 78915/2017.

Sustenta que tal vinculação não tem previsão legal, por isso não poderia constituir causa impeditiva do processamento do PRA.

Consigna que o Estado de Mato Grosso não pode condicionar ou mesmo atrelar eventual cobrança relativa à reposição florestal a análise do PRA, porque causa prejuízos a atividade econômica desenvolvidas no imóvel rural.

Por isso, requer, em liminar, que o agravado não condicione a análise e finalização do PRA à reposição florestal, bem como se abstenha de praticar ato de cobrança relativo a obrigação da reposição florestal, objeto do PRA nº 141/2008, vinculado ao SIMCAR/MT nº MT78915/2017, até o julgamento final da ação principal,

o que permitirá ao agravante dar continuidade às atividades desenvolvidas em seu imóvel rural. No mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (ID 50659494).

O recurso se faz acompanhado do preparo (IDs 51475460/61)

O efeito ativo foi indeferido pelo e. Relator (ID 53390993).

O agravado contraminutou o recurso rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 54955528).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo (ID 80918492).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

J
uiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por

VANIR POTRICH
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente desta Capital,

M.M.
Dr. Rodrigo Roberto Curvo, na Ação Declaratória de Prescrição da Obrigação de Reposição Florestal nº 2671-97.2019.811.0082,
intentada em desfavor de
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu liminar para que o ente estatal não condicionasse a análise
do Plano de Regularização Ambiental (PRA), da área rural de propriedade do autor, à reposição florestal objeto do PRA n. 141/2008, vinculado ao SIMCAR/MT n. MT78915/2017
(ID 50659499).

O agravante busca reforma da decisão recorrida sob o argumento, em suma, de que não há previsão legal para condicionar a análise de
Plano de Regularização Ambiental (PRA) de área rural de sua propriedade à reposição florestal, objeto do PRA n. 141/2008, vinculado ao SIMCAR/MT n. MT 78915/2017, por supressão de vegetação realizada nos anos de 2006 e 2007, que resultou na adesão do Termo de Compensação para reparação do citado dano ambiental no prazo de 1 (um) ano -

ARL n. 141/2019, em 23/07/2019
.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a decisão recorrida para o fim de compelir o Estado de Mato Grosso a não condicionar a análise e finalização do Plano de Recuperação Ambiental de área rural de propriedade do autor, agravante, bem como eventual cobrança, à reposição florestal,
objeto do PRA n. 141/2008, vinculado ao SIMCAR/MT n. MT 78915/2017
.

O art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, estabeleceu os seguintes requisitos para concessão da tutela de urgência
: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012) vincula o direito de exploração/supressão vegetal à obrigação de reposição florestal, de acordo com o disposto no artigo 33, § 1º:

“
São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa”
.

A Lei Complementar Estadual n.º 592/2017, regulamentada pelo Decreto Estadual n.º 1.491/2018, bem como a Lei Complementar Estadual n.º 233/2005, de igual forma, disciplina acerca da reposição florestal em caso de desmatamento sem autorização do órgão ambiental competente.

No caso em apreço, ressai da inicial que o autor, agravante, não realizou reposição florestal relativa à supressão vegetal ocorrida nos anos de 2006 e 2007.

O próprio autor, ora Agravante,
levanta discussão na petição inicial acerca de prescrição da citada obrigação de reparação florestal e consigna que tal assunto deverá ser oportunamente debatido no mérito da ação principal.

Nota-se que a natureza da matéria em discussão é bastante singular e exige uma análise verticalizada dos fatos e das provas em sede de instrução processual, o que é próprio do processo de conhecimento.

Aliado a isso, as ações voltadas à reparação do dano ambiental, em tese,
são imprescritíveis (julgamento do RE 654.833, em sede de repercussão geral, teve tal tese fixada no plenário virtual do STF).

Dentro desse contexto,
não ficou demonstrada a plausibilidade do direito.

O perigo da demora, no caso em exame,
revela-se tanto para o autor, quanto para a sociedade, que detém direito ao meio ambiente equilibrado.

Todavia, eventual concessão da liminar pode inclusive causar o
periculum in mora inverso
, consistente no fato do dano resultante do deferimento da medida de urgência ser superior ao que se deseja evitar.

Logo, mostra-se mais cauteloso,
neste momento processual, o indeferimento da liminar pleiteada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021